Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-72.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E INQUÉRITO POLICIAL FEITO PELA POLÍCIA CIVIL ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DE PAD EM DESFAVOR DO AGRAVANTE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- As irregularidades supostamente alegadas pelo agravante no RIP n. 115.260/17, que contém cópia do IP n. 771/2015, não se confirmaram, tendo em vista que, em nenhum momento, as mídias digitais fornecidas pelos estabelecimentos comerciais expõem a intimidade ou a vida privada do agravante. A gravação é pública e foi fornecida para as investigações de forma espontânea. Da mesma forma, os extratos bancários que constam nos autos são da vítima, uma senhora idosa, e não do agravante.
- Ainda que houvesse qualquer tipo de ilegalidade nos procedimentos apuratórios, seriam meras irregularidades que seriam sanadas no curso do PAD, conforme estabelece o artigo 373 do MAPPA.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000009-72.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000001-80.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E INQUÉRITO POLICIAL FEITO PELA POLÍCIA CIVIL ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DE PAD EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As irregularidades supostamente alegadas pelo agravante no RIP n. 115.260/17, que contém cópia do IP n. 771/2015, não se confirmaram, tendo em vista que, em nenhum momento, as mídias digitais fornecidas pelos estabelecimentos comerciais expõem a intimidade ou a vida privada do agravante. A gravação é pública e foi fornecida para as investigações de forma espontânea. Da mesma forma, os extratos bancários que constam nos autos são da vítima, uma senhora idosa, e não do agravante. - Ainda que houvesse qualquer tipo de ilegalidade nos procedimentos apuratórios, seriam meras irregularidades que seriam sanadas no curso do PAD, conforme estabelece o artigo 373 do MAPPA. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Mateus Nunes e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Mateus Nunes, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ressai do RIP de Despacho n. 115.260/17-RIP/CPM que o 3º Sgt PM Mateus Nunes, do 22º BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta na apuração do Inquérito Policial n. 771/2015 (Processo n. 0609012-21.2016.8.13.0024) que a esposa do militar, Veralúcia Cardoso dos Reis, enfermeira do Hospital Belvedere, trabalhando de cuidadora de uma senhora idosa, teria se apropriado de um cartão dela do Banco Bradesco, conta 7868-9, agência 1850, na residência da vítima e, no período de 16/09/15 a 26/10/15, juntamente com o seu marido, o 3º Sgt PM Mateus Nunes, teriam realizado compras em várias lojas, no valor aproximado de R$75.000,00 (setenta e cinco) mil reais, tendo o militar se identificado algumas vezes com outro nome. Por estes fatos o autor, ora agravante, foi submetido ao PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM. Alega o agravante que, no RIP n. 115.206/17, consta cópia do IP n. 771/2015, bem como filmagens concernentes às mídias digitais pertencentes ao Processo n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite junto à 11ª vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, na condição de provas emprestadas, sem que houvesse autorização judicial para tal, implicando prova ilícita e vício do feito. Afirma o agravante que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu relatório no sentido de propor a sua demissão da PMMG, fazendo menção ao RIP n. 115.206/17 e às referidas mídias digitais, documentação de caráter sigiloso, bem como aos seus extratos bancários, sem autorização judicial, implicando provas ilícitas. Em sede de tutela de urgência, pediu a suspensão do curso do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, sob o argumento de que corre o concreto risco de ser demitido da PMMG, mediante a apresentação de provas ilícitas. Em decisão proferida, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME concedeu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o entendimento de que, por ora, era prematuro se concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista do autor, pendente a ser demonstrado em prova a ser discutida. Inconformado, o autor interpôs este agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do PAD de Portaria n. 100.405/18-CPM, até que se resolva o mérito da presente ação. No mérito, pugna que seja julgado procedente o pedido do autor para anular o PAD a que foi submetido desde a sua instauração, bem como seja desentranhado dos autos o RIP n. 115.260/17-CPM, com todas as mídias, filmagens e documentos extraídos dos autos do processo criminal em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que, no evento 4, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC, c/c o art. 183 do mesmo diploma legal. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta no evento 12, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A decisão do Juiz de Direito Titular da 5ª AJME foi pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que os extratos bancários são da idosa Clarice Bianchi e não do agravante. As mídias e filmagens são provenientes dos sistemas eletrônicos da Loja Itália Comércio de Ferragens e da Loja Cofermeta, não trazendo imagens da vida privada ou da intimidade do agravante. Não se constatou ainda a exigência de sigilo nos autos quanto ao Processo criminal n. 0609012-21.2016.8.13.0024. Pelo que vejo nos autos, o Ten Cel PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira, Subcorregedor da PMMG, recebeu da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte a cópia dos autos do Processo n. 0606012-21.2016.8.13.0024 para providências decorrentes, tendo em vista o indiciamento do então Cb PM Mateus Nunes, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 307 do Código Penal e 102 da Lei n. 10.741/2003. Contudo, o Subcorregedor da PMMG percebeu que as três cópias de DVDs contendo as imagens dos possíveis autores atuando nos estabelecimentos comerciais tinham sido encaminhadas ao Diretor do Depósito Forense. Diante da necessidade de providências urgentes em relação aos fatos objetos do processo, foi requerido à Juíza da Vara Criminal de Inquéritos, Dra. Lucimeire Rocha, em 11/10/2016, a vista dos três DVDs, fora da Secretaria, que seriam retirados pela assessora jurídica da Corregedoria da PMMG, Dra. Paula Pires Campos Dias da Costa, inscrita na OAB sob o n. 118.471, o que foi deferido. Quanto às supostas ilegalidades apontadas pelo agravante no RIP n. 115.206/17, que contém cópia do IP n. 771/2015, bem como as filmagens concernentes às mídias digitais pertencentes ao Processo n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite junto à Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, na condição de provas emprestadas, sem que houvesse autorização judicial, estas não se confirmaram. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na verdade não se pode afirmar que estas provas são ilícitas nem que inquinam de nulidade os procedimentos apuratórios mencionados ao ponto de suspender o PAD ora em andamento. Estabelece o artigo 373 do MAPPA: Art. 373 – As irregularidades existentes no processo/procedimento administrativo que derem ensejo ao PAD serão sanadas no curso deste, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, considerando que não houve aplicação de sanção ao acusado até este momento. Parágrafo único: O processo/procedimento administrativo precedente ao PAD, mesmo que possua defesa final, não necessita ser submetido à análise do CEDMU, que ocorrerá somente ao final do novo processo. Julgo necessário esclarecer que o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) é um procedimento sumário que tem por finalidade buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos, podendo ainda subsidiar a autoridade militar competente, quanto à eventual necessidade de instauração de processo ou procedimento administrativo adequado, ou mesmo buscar elementos que demonstrem a desnecessidade da mencionada providência. O inquérito policial é uma peça informativa elaborada com a finalidade de se produzir um lastro probatório mínimo à propositura da ação penal, cujo destinatário é o Ministério Público. Indiferentemente se de natureza militar ou civil, o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitorial, preparatório da ação penal, instaurado com o fito de se investigar uma infração penal e apontar a sua autoria. Por não se tratar de processo acusatório, em tal fase extrajudicial aquele contra quem se convergem os elementos de prova recebe a nomenclatura de “investigado” ou de “indiciado” ao seu final, mas não é “acusado”. Por não se tratar de processo, mas sim um procedimento administrativo, o IP possui caráter inquisitorial e não acusatório. No seu curso, o investigado não é sujeito de direitos, mas sim objeto de investigação, pelo que não há o que se falar em dever de observância do contraditório e da ampla defesa durante a sua tramitação. Já o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é destinado, nos termos do artigo 325 do MAPPA, a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar de permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como vimos anteriormente, nos termos do artigo 373 do MAPPA, as irregularidades supostamente alegadas pelo agravante no RIP n. 115.260/17, que contém cópia do IP n. 771/2015, a meu ver, não se confirmaram, tendo em vista que, em nenhum momento, as mídias digitais fornecidas pelos estabelecimentos comerciais expõem a intimidade ou a vida privada do agravante. A gravação é pública e foi fornecida para as investigações de forma espontânea para a Polícia Civil. Da mesma forma, os extratos bancários que constam nos autos são da vítima, Clarice Bianchi, uma senhora idosa, e não do agravante. Dessa forma, ainda que houvesse qualquer tipo de ilegalidade no RIP n. 115.260/17-CPM e no Inquérito Policial feito pela Polícia Civil, seriam meras irregularidades que seriam sanadas no curso do PAD, mesmo porque os procedimentos investigatórios mencionados não culminaram com qualquer sanção disciplinar ao agravante até este momento. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME ao indeferir o pedido de tutela de urgência requerido, para suspender a tramitação do PAD de Portaria n. 100.405/2018-CPM, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade formal a ser sanada. Nesses termos, nego provimento ao agravo. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente agravo. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, para negar provimento ao agravo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator